Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-40.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802387-40.2023.8.14.0015

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA, MAYCON SARGES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES EM 07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS MULTA, CADA UM, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição dos apelantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva dos recorrentes em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta dos apelantes, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA e MAYCON SARGES SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada um, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória e por ausência de reconhecimento formal, requerendo assim sua nulidade e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena para ambos os recorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação no tocante a dosimetria devendo ser redimensionadas as penas dos Apelantes por falta de fundamentação concreta e idônea na cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, a fim de seja mantida apenas uma causa de aumento.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 17/03/2023, por volta das 20h, no município de Castanhal, os ora denunciados foram presos em flagrante após subtraírem mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular XIAOMI 8, pertencente a vítima CAMILA DA SILVA PAULA, e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A30, pertencente a vítima DAYANA RODRIGUES TEIXEIRA
.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa dos apelantes requereu a absolvição aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07/08, Id. 16096969); pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 09, Id. 16096969); pelos Autos de Entrega (fls. 16/17, Id. 16096969, Id. 16097000); bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os apelantes em juízo confessaram espontaneamente a autoria delitiva.

A defesa também discorreu sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade.

A vítima, DAYANA RODRIGUES TEIXEIRA relatou em Juízo que
“
em que pese os Apelantes estarem de capacete no momento do assalto, os reconheceu como autores do crime, vez que reconheceu a tatuagem no braço do apelante que estava dirigindo a motocicleta. Ainda relata que recuperou o aparelho celular roubado e que este foi encontrado sob posse dos ora apelantes.
“
.

Já a outra vítima CAMILA DA SILVA PAULA, não compareceu em Juízo, tendo prestado depoimento apenas em sede policial.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

A testemunha de acusação JACKSON JUNIO DA SILVA PINHEIRO, policial militar, em juízo declarou que:

“Que as informações dos assaltos foram repassados a guarnição policial via rádio; (...) que começaram a ficar atentos as pessoas com as características dos denunciados (...) que quando os acusados passaram reconheceram que eles tinham características semelhantes e realizaram a abordagem; (...) que um deles jogou uma arma no chão e o piloto da moto empreendeu em fuga; que o depoente foi atrás de um dos acusados”.

Ainda o policial militar MICLEI DE LIMA em juízo declarou
que

participou da abordagem dos Apelantes sendo que foi localizado sob posse destes uma arma de fogo.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa dos recorrentes de absolvição por insuficiência de provas ou de nulidade por ausência de reconhecimento formal, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

PARA O APELANTE CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo uma equivocadamente fundamentada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma desfavorável, sendo mantido referidos vetores como negativos, sendo calculado em 1/6 (um sexto) cada vetor, conforme orientação do STJ, com valoração de 08 (oito) meses. A circunstância judicial referente as consequências do crime foi fundamentada com valoração inerente ao tipo penal, devendo sua valoração ser modificada para neutra. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Inexistência de agravantes a serem aplicadas, porém concorrem duas atenuantes relativas à confissão espontânea e ser o agente menor de vinte e um anos à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), todavia restando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para não esbarrar na Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, neste deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo a sanção intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa.

Considerando, ao final, a existência de crime continuado, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo e tornando definitiva a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

PARA O APELANTE MAYCON SARGES SANTOS

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo uma equivocadamente fundamentada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma desfavorável, sendo mantido referidos vetores como negativos, sendo calculado em 1/6 (um sexto) cada vetor, conforme orientação do STJ, com valoração de 08 (oito) meses. A circunstância judicial referente as consequências do crime foi fundamentada com valoração inerente ao tipo penal, devendo sua valoração ser modificada para neutra. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Inexistência de agravantes a serem aplicadas, porém concorrem duas atenuantes relativas à confissão espontânea e ser o agente menor de vinte e um anos à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), todavia restando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para não esbarrar na Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, neste deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo a sanção intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias multa.

Considerando, ao final, a existência de crime continuado, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo e tornando definitiva a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta dos apelantes, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cada um, mais 18 (dezoito) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024